Tribunal: STM
Processo: 7000212-69.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. PARCIAL REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ARMAS E MUNIÇÕES. CONCURSO DE AGENTES. SUPORTE À IMPUTAÇÃO. EVIDÊNCIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. PRÁTICA DE VIOLÊNCIA. PRETENSA SIMULAÇÃO. ARTIFÍCIO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE VÍTIMA. FICTÍCIO LIAME ENTRE OS AGENTES. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÕES RESERVADAS AO ÂMBITO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUJEIÇÃO AO CÂNON PENAL MILITAR. ELEMENTARES TÍPICAS. PREENCHIMENTO. ADEQUAÇÃO LEGAL. VÁLIDA PERSECUÇÃO PENAL. INSTAURAÇÃO. PROVIDÊNCIA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Ministério Público Militar, em atenção ao Princípio da Obrigatoriedade, sob a regência do art. 30 do CPPM, exerce o seu mister denunciando práticas, em tese, delituosas, diante da afronta aos bens jurídicos tutelados pela Justiça Castrense. Nesse âmbito, os fatos envolvendo a subtração de armas e de munições assumem notoriedade, dada a gravidade/relevância do tema e, ainda, as sérias implicações no seio da caserna, bem como no âmbito da sociedade, por retratar assunto sensível à segurança pública.
2. A Decisão de rejeição da Denúncia, excepcionadas as hipóteses de flagrante atipicidade da conduta e/ou configuração de excludente de ilicitude/culpabilidade, pode, eventualmente, implicar equivocada análise do mérito acusatório, para interromper, prematuramente, a persecução penal, perfazendo indevido juízo de delibação. Contudo, o Decisum estará sujeito a reforma, pela via recursal, desde que atendidos aos pressupostos legais (arts. 77 e 78 do CPPM), sobretudo quando o suporte indiciário se mostrar idôneo para sustentar a acusação apresentada, estabelecendo a justa causa da proposição. Nessa fase, estrutura-se o pertinente juízo de prelibação, numa sistematizada/protocolar cognição superficial.
3. A circunstancial análise valorativa de provas e/ou indícios, numa conjuntura de hipotética simulação de violência aplicada sobre suposta vítima, aferida na fase destinada à apreciação da Denúncia, culminando com a sua rejeição, perfaz açodada atuação judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado da lide, porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos sob o crivo do Devido Processo Legal. Em consequência, naturalmente, sem o necessário aprofundamento na elucidação do caso.
4. Na perspectiva penal, assume relevância o princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas, tão somente, a mera probabilidade de procedência da ação penal, a qual, também, oportunamente, pode ser reformatada sob novo prisma, no tocante às definições típicas, desde que observada a regência dos institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli.
5. Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão questionada. Instauração da APM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000212-69.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IRAN BITERVIDE BENITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
QUESTIONADA, RECEBER A DENÚNCIA NA PARCELA REFERENTE À
IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 242, § 2º, INCISO II, C/C O 53,
"CAPUT" E O 70, INCISO II, ALÍNEA "L", TODOS DO CPM, OFERECIDA EM
DESFAVOR DO EX-SD EX IRAN BITERVIDE BENITO, POR ATENDER AOS
REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA APM RELACIONADA AO IPM Nº
7000007-97.2022.7.03.0203. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000212-69.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IRAN BITERVIDE BENITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. PARCIAL
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ARMAS E
MUNIÇÕES. CONCURSO DE AGENTES. SUPORTE À IMPUTAÇÃO.
EVIDÊNCIAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO
FÁTICA.
PRÁTICA
DE
VIOLÊNCIA.
PRETENSA
SIMULAÇÃO.
ARTIFÍCIO.
SUPOSTO
ENVOLVIMENTO DE VÍTIMA. FICTÍCIO LIAME ENTRE OS
AGENTES.
POSSIBILIDADE.
DEFINIÇÕES
RESERVADAS
AO
ÂMBITO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUJEIÇÃO AO CÂNON PENAL
MILITAR.
ELEMENTARES
TÍPICAS.
PREENCHIMENTO.
ADEQUAÇÃO
LEGAL.
VÁLIDA
PERSECUÇÃO
PENAL.
INSTAURAÇÃO.
PROVIDÊNCIA
LEGÍTIMA
E
NECESSÁRIA.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Ministério Público Militar, em atenção ao Princípio da Obrigatoriedade,
sob a regência do art. 30 do CPPM, exerce o seu mister denunciando práticas,
em tese, delituosas, diante da afronta aos bens jurídicos tutelados pela Justiça
Castrense. Nesse âmbito, os fatos envolvendo a subtração de armas e de
munições assumem notoriedade, dada a gravidade/relevância do tema e, ainda,
as sérias implicações no seio da caserna, bem como no âmbito da sociedade, por
retratar assunto sensível à segurança pública.
2. A Decisão de rejeição da Denúncia, excepcionadas as hipóteses de flagrante
atipicidade da conduta e/ou configuração de excludente de
ilicitude/culpabilidade, pode, eventualmente, implicar equivocada análise do
mérito acusatório, para interromper, prematuramente, a persecução penal,
perfazendo indevido juízo de delibação. Contudo, o Decisum estará sujeito a
reforma, pela via recursal, desde que atendidos aos pressupostos legais (arts. 77
e 78 do CPPM), sobretudo quando o suporte indiciário se mostrar idôneo para
sustentar a acusação apresentada, estabelecendo a justa causa da proposição.
Nessa fase, estrutura-se o pertinente juízo de prelibação, numa
sistematizada/protocolar cognição superficial.
3. A circunstancial análise valorativa de provas e/ou indícios, numa conjuntura
de hipotética simulação de violência aplicada sobre suposta vítima, aferida na
fase destinada à apreciação da Denúncia, culminando com a sua rejeição, perfaz
açodada atuação judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da lide, porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos
sob o crivo do Devido Processo Legal. Em consequência, naturalmente, sem o
necessário aprofundamento na elucidação do caso.
4. Na perspectiva penal, assume relevância o princípio in dubio pro societate,
segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas,
tão somente, a mera probabilidade de procedência da ação penal, a qual,
também, oportunamente, pode ser reformatada sob novo prisma, no tocante às
definições típicas, desde que observada a regência dos institutos da emendatio
libelli e da mutatio libelli.
5. Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão questionada.
Instauração da APM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir de 12 de março de 2025,
na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia na
parcela referente à imputação do crime tipificado no art. 242, § 2º, inciso II, c/c o art. 53,
caput, e o art. 70, inciso II, alínea "l", todos do CPM, oferecida em desfavor do ex-Sd Ex
IRAN BITERVIDE BENITO, por atender aos requisitos legais, determinando a baixa dos
autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da APM relacionada ao IPM nº 7000007-
97.2022.7.03.0203.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento nos arts. 516, alínea “d”, e 518, ambos do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, exarada em 19.12.2023, a qual recebeu parcialmente a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sd Ex IRAN BITERVIDE BENITO.
A persecução penal calcou-se no IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203 (Portaria
nº 001 Sect/S1/3º R C Mec, de 15.1.2022) e nos processos correlacionados (prisão
preventiva, quebra de sigilo e busca e apreensão.
Nessa base, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Sd Bitervide
imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos dos arts. 195 (abandono de posto) e 242, § 2º,
inciso II (roubo qualificado pelo concurso de pessoas), c/c o art. 53, caput (coautoria) e o art.
70, inciso II, alínea “l” (agravante de “estar de serviço”), todos do Código Penal Militar
(CPM) (Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, Evento 97).
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme descrito na exordial acusatória, entre 14 e 15.1.2022, o então Sd
Bitervide teria abandonado o Posto 5 da Guarda ao Paiol da Guarnição de Bagé/RS (3ª
Brigada de Cavalaria Mecanizada), no qual estava de sentinela.
Segundo a Denúncia, os fatos assim sucederam-se:
- a ação teria sido premeditada;
- o denunciado permaneceu cerca de 10 (dez) minutos em seu posto, indo,
posteriormente, ao Posto 4, no qual ficou por cerca de 1h40, na companhia da sentinela Sd
João Vitor Bueno Saraçol da Cunha;
- enquanto retornava ao seu posto de vigilância, o denunciado disse ter sido
atacado por 2 (dois) indivíduos não identificados;
- nesse episódio, houve a subtração do fuzil FAL n° 203036 e de 20 (vinte)
munições de calibre 7,62 mm, acautelados pelo Sd Bitervide;
- a subtração do fuzil e das munições teria sido realizada mediante simulação de
roubo;
- diante disso, o denunciado teria participado dessa ação delituosa;
- fruto da quebra de sigilo telefônico, verificou-se que o Sd Bitervide teria
enviado fotos, vídeos e mensagens de texto [celular Motorola XT 2055-2, nº: 00104-20-0330,
IMEI 351635111258032 e prefixo telefônico (53) 9 9959-8963] para terceiros estranhos à
convivência castrense;
- nessas mensagens, haveria indícios de que o denunciado teria informado sobre
a sua ausência no posto de serviço e indicado os melhores locais para o ingresso de estranhos
na Organização Militar (OM);
- o Comandante da Guarda, cumprindo normas relativas à segurança da OM,
teria solicitado a entrega dos celulares de todo o contingente escalado;
- entretanto, ludibriando os controles, o então Sd Bitervide teria entregue outro
telefone, permanecendo com o seu aparelho de uso rotineiro;
- antes de sair do Posto 5 e como medida facilitadora à empreitada, o
denunciado teria focado o refletor de iluminação para o Posto 4;
- o refletor deveria iluminar a área externa do Paiol, e não o Posto 4, o que teria
contribuído para o ingresso dos malfeitores naquela localidade;
- o interregno no qual o Posto 5 ficara desguarnecido, coincidiu com o acesso
dos invasores;
- os invasores teriam cortado 2 (duas) cercas externas, 2 (duas) concertinas e 1
(uma) cerca interna, além de terem arrombado as paredes do Paiol 5 (Relatório específico); e
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a distração empreendida sobre a sentinela do Posto 4, em tese, também teria
contribuído para a invasão.
Não obstante, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em
19.12.2023, recebeu parcialmente a Denúncia oferecida, limitando-se à descrição dos fatos
que, em tese, subsumiram-se ao art. 195 do CPM (abandono de posto).
Portanto, em resumo, a exordial foi recebida em relação ao delito de abandono
de posto, sendo rejeitada quanto ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas,
com fulcro no art. 78, “b”, do CPPM, c/c o art. 395, III, do Código de Processo Penal comum
(CPP) (Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, Eventos 111 e 113).
O MPM interpôs, tempestivamente, o presente RSE em 19.1.2024 (Processo
relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, Evento 126). Em suas razões, sustenta que
os requisitos do art. 77 do CPPM estão presentes; a discordância do Magistrado a quo, acerca
da subsunção típica não obsta o recebimento da exordial; e, no momento oportuno, os
institutos da mutatio libelli ou da emendatio libelli, poderão ser aplicados “sob pena de
usurpação indevida da titularidade da ação penal militar”, pedindo o completo recebimento
da Exordial (Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, Evento 138).
A Defensoria Pública da União (DPU), em Contrarrazões, suscita a inépcia da
Denúncia no tocante ao crime de roubo, pugnando pela manutenção da Decisão atacada
(Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, Evento 156).
O Magistrado a quo manteve a Decisão questionada – art. 520 do CPPM
(Processo relacionado: IPM nº 7000007-97.2022.7.03.0203, Evento 158).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso Ministerial para, “[...] deflagrando a demanda,
instaurar-se o devido processo para apuração do fato delituoso imputado [...]”. (Evento 6
deste RSE).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido.
1. Introdução – A Decisão atacada.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 19.12.2023,
recebeu parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Bitervide, limitando-se à
descrição dos fatos que, em tese, subsumiram-se ao art. 195 do CPM (abandono de posto).
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta esteira, a inicial acusatória foi rejeitada no tocante à imputação relativa ao
crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas [art. 242, § 2º, inciso II, c/c o art. 53,
caput (coautoria) e o art. 70, inciso II, alínea “l” (agravante de “estar de serviço”), todos do
CPM], sob o fundamento de haver simulação na suposta violência sofrida pela vítima. Por
isso, calcando-se na ausência de elementar do tipo penal imputado, a rejeição da Denúncia
fora exarada com fulcro no art. 78, “b”, do CPPM, c/c o art. 395, III, do Código de Processo
Penal comum (CPP).
Na Decisão questionada, constam os seguintes fundamentos:
“[...] Como é possível perceber, entre as elementares do tipo em comento [roubo – art. 242
do CPM], está o emprego ou a ameaça de emprego da violência contra a pessoa, ou a
redução à impossibilidade de reação por parte da vítima, o que, prima facie, não guarda
pertinência com a situação fática narrada na denúncia.
De fato, o que está suficientemente narrado na peça exordial é que o denunciado, quando de
serviço de sentinela do posto 05 da Guarda do Paiol da Guarnição de Bagé, na data dos fatos,
em tese, fez parte de uma simulação de roubo do fuzil FAL calibre 7,62 mm e da munição
que portava, facilitando, assim, a sua subtração.
Ressalte-se que, inclusive, o próprio Ministério Público Militar, na narração dos fatos na
Denúncia, faz uso da expressão ‘simulação’ quando se refere à dinâmica da empreitada
criminosa [...].
De fato, a suposta violência empregada contra o denunciado, pelo que se extrai dos autos, foi
simulada, pois o suposto golpe com barra de ferro desferido na nuca do denunciado fora
superficial, tal como narrado pelo Parquet Militar.
Frise-se que, segundo o Ministério Público Militar ‘o golpe na nuca do Soldado Ev Iran
Bitervide Benito foi apenas um artifício utilizado para descaracterizar o seu envolvimento
(...)’.
Nessa toada, em caso análogo, em que militares estavam envolvidos em uma simulação de
roubo de armamento portado por sentinela, o Egrégio Superior Tribunal Militar manteve a
condenação por furto qualificado (e não por roubo) [STM. Apelação nº 0000046-
92.2014.7.07.0007. Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 4.4.2017. Publicação: DJe de 19.4.2017].
[...]
De fato, se a violência contra a suposta vítima foi simulada (tal como reconhece o Parquet
Militar na descrição dos fatos na denúncia), não há que se falar, verdadeiramente, em
violência efetiva contra a pessoa, ou seja, não há que se falar na consumação do delito de
roubo previsto no art. 242 do Código Penal Militar.
Com isso, em não havendo nos autos qualquer informação ou indício que aponte que o
denunciado tenha, durante a empreitada criminosa, de fato, sofrido de forma efetiva violência,
ameaça, ou tenha tido a sua capacidade de reação impossibilitada, não há que se falar na
consumação do delito previsto no art. 242 do Código Penal Militar (roubo), razão pela qual a
rejeição da peça exordial acusatória é medida que se impõe. [...]”. (Grifos do original.)
2. O escopo recursal.
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão Ministerial pleiteia a reforma da Decisão guerreada, para que a
Denúncia seja recebida, também, em relação ao delito de roubo qualificado, em desfavor do
Sd Ex Bitervide.
Na visão do Parquet, a peça acusatória atende às exigências legais e a conduta,
estando tipificada no art. 242, § 2º, inciso II, do CPM, afronta bens jurídicos tutelados pela
Justiça Castrense. Ademais, os fatos são relevantes, com sérias implicações no seio da
caserna e no âmbito da sociedade, porquanto constituem assunto sensível à segurança
pública.
A contextualização dos fatos retrata que ambas as ocorrências foram
perpetradas sequencialmente (abandono de posto e subtração do armamento). Ainda, em tese,
de maneira diferenciada, o então Sd Bitervide teria envolvimento na consumação dos 2
(dois) ilícitos.
3. A posição do Relator.
Diante do preenchimento dos requisitos legais atinentes à Denúncia e da
dimensão da ofensa desferida contra os princípios basilares das Forças Armadas, o presente
RSE deve ser provido.
Os fatos em tela são graves e demandam apuração detalhada, em sede de
instrução criminal.
Por isso, o desfecho da quaestio pela rejeição da inicial acusatória impossibilita,
por hora, a necessária persecução penal.
No teor da Decisão atacada, a busca da verdade real sobre fatos de alta
relevância (subtração de armamento e munições de OM) restaria afastada.
A perspectiva da impunidade, vislumbrada na Decisão recorrida, necessita ser
rechaçada.
A tese da inépcia da Denúncia, explorada em Contrarrazões defensivas, não
deve prosperar, por falta de amparo legal, pois a inicial atende aos requisitos legais.
4. A abordagem recursal.
O MPM, em suas Razões Recursais, assevera que os fatos narrados se amoldam
à descrição típica de roubo qualificado pelo concurso de pessoas [art. 242, § 2º, inciso II, c/c
o art. 53, caput (coautoria) e o art. 70, inciso II, alínea “l” (agravante de “estar de serviço”),
todos do CPM].
Todavia, o Parquet reconhece que a redefinição jurídica dos fatos poderá
ocorrer em momento subsequente à instrução criminal, no contexto das Alegações Escritas,
inclusive.
Assim, a rejeição da Denúncia, nos moldes fixados pelo Juízo a quo, prejudica a
minuciosa apuração dos fatos e a consequente responsabilização dos infratores.
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutras palavras, na óptica da Acusação, o epílogo fixado na Decisão recorrida
favoreceria a impunidade.
Nesse compasso, a analogia empregada na Decisão recorrida deve ser analisada
com muitas reservas. A natureza dos processos tem significativa distinção. Na apelação
exemplificada, examinou-se, concretamente, o mérito da causa.
Noutro giro, neste RSE, a acusação requer a deflagração da APM no tocante ao
suposto roubo da arma e das munições, sendo que a tipificação, no curso da instrução
criminal, poderá ser readequada.
Nesse contexto, há importante diferença. O juízo de prelibação constitui a
análise positiva da pretensão acusatória e dos seus pressupostos, sendo precursor da
deflagração da APM.
Sob outro vértice, o juízo de delibação abarca o mérito da proposta acusatória
(absolvição ou condenação), o qual perfaz a hipótese da Apelação exemplificada na Decisão
combatida.
Tecnicamente, a imputação carreada na Denúncia pode ser reformulada durante
a instrução criminal.
Portanto, neste feito, os fatos ainda estão sujeitos a redefinições jurídicas (nova
capitulação penal), na dependência da instrução criminal.
No momento, os indicativos de envolvimento da referida sentinela nos fatos
derivam, entre outros, de investigações realizadas pela Polícia Civil gaúcha, as quais instruem
os autos. O Relatório de Investigação foi elaborado pela Polícia Civil de Bagé/RS (Processo
relacionado: Pedido de Busca de Apreensão nº 7000022-66.2022.7.03.0203, Evento 1, Doc.
2).
A título especulativo, destaca-se que alguns entrelaçamentos probatórios
poderão, em tese, resultar na profícua elucidação dos fatos. Essa perspectiva deriva da
circunstância de que o armamento e as munições subtraídas foram recuperados em poder de
receptador.
Note-se que a futura instrução criminal poderá em muito valer-se dos autos da
APM
nº
7000019-14.2022.7.03.0203
e
na
subsequente Apelação
nº
7000509-
47.2022.7.00.0000. Esses feitos culminaram na condenação do civil Edenilson da Silva
Lindemann à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 19 (dezenove)
dias-multa, como incurso no art. 254, caput, do CPM, e no art. 16, caput, da Lei nº
10.826/2003, c/c o art. 9º, incisos II e III, alínea "a", com a agravante do art. 70, inciso II,
alínea "b", e na forma do art. 79, tudo do mencionado Código Penal Castrense, tendo fixado o
regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do CP, e na Súmula 719
do STF, encontrando-se, atualmente, em prisão preventiva, porque representa perigo à ordem
pública.
Há muitas dúvidas ainda pendentes. O fato pode ou não ter sido deflagrado com
violência. Diante dessa faixa cinzenta, por enquanto, o MPM preferiu alçar no tipo mais
grave para, depois, se for o caso, pedir a desclassificação. Para isso, há a necessidade de
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elucidar quem foram os reais agentes da prática ilícita. Algo somente possível com a
instrução criminal.
Embora ainda não esteja nítido, claro que é incomum, nessa esteira, haver ações
violentas desencadeadas sobre o próprio comparsa.
Na visão do Parquet, o delito transcorreu num ambiente de dissimulação
envolvendo a sentinela (Sd Bitervide). Por isso, diante da investigação empreendida, há
consideráveis suspeitas acerca de seu envolvimento no ilícito, na condição de coautor.
A peça acusatória tem essa base estrutural. Por enquanto, atualmente prevalece
o juízo de probabilidade, decorrente das peças investigativas. O juízo de certeza ganhará
força apenas com a formação segura das provas, sob a eventual e adequada capitulação penal.
Nessa linha, caso necessário, os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli apresentar-
se-ão como oportunas ferramentas de manejo.
A propósito, o MPM formula esse raciocínio em suas Razões Recursais, além
de sustentar que a Denúncia atende aos requisitos legais. Nesse sentido, assevera o Órgão
Ministerial:
“[...] Analisando a exordial acusatória, verifica-se que restaram apresentados suficientes
indícios da participação do Soldado do Efetivo Variável Iran Bitervide Benito na prática
delituosa descrita, o que legitima a apresentação da peça acusatória.
Ademais, o artigo 77 do mesmo diploma legal dispõe os requisitos da denúncia, que foram
todos absolutamente preenchidos pelo Ministério Público Militar quando do oferecimento da
exordial em questão:
[...]
Da mesma forma, não estão presentes nenhuma das hipóteses do artigo 78 que motivam o não
recebimento da denúncia, pois foram preenchidos todos os requisitos do artigo anterior, o fato
é de competência da Justiça Militar, não está extinta a punibilidade, o Juiz não é
manifestamente incompetente e o Órgão acusador é legítimo.
Cabe ressaltar que, quando do recebimento da denúncia, o Juízo deve se ater à verificação do
cumprimento dos requisitos do artigo 77 e a não incidência em nenhuma das hipóteses do
artigo 78, ambos do Código de Processo Penal Militar certificando-se da existência de
suporte probatório mínimo, algo que, para alguns, é chamada de ‘justa causa’.
Ainda que o r. Juízo discorde da tipificação legal, presentes as condições legais determinadas
pelo art. 77 do CPPM, a denúncia deve ser recebida, eis que, como cediço, o réu se defende
dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação nela descrita.
Na hipótese de haver discordância por parte do Juízo a respeito da subsunção, a medida
processualmente adequada é receber a denúncia e, no momento adequado, lançar mão dos
institutos da emendatio libelli ou mutatio libelli, sob pena de usurpação indevida da
titularidade da ação penal militar. [...]”. (Grifos do original.)
Os contornos da Decisão atacada apontam, também, para a prematura análise de
mérito da conduta perpetrada.
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, outros aspectos legais e jurisprudenciais merecem registro, os
quais corroboram a compreensão de que a parcial rejeição da Denúncia, neste caso, não
consagrou a melhor solução para a quaestio.
Há dispositivo do CPPM preconizando que a Denúncia perfaz imputação
provisória passível de oportuna alteração. Assim, na sistemática da legislação adjetiva
castrense, em sede de análise de mérito da conduta, estabelece-se que:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la; [...].
No mesmo assunto, o Enunciado nº 5, da Súmula do STM, reza:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar
nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria
fática.”
Ainda, peculiar precedente do Tribunal traz a seguinte Ementa a respeito do
tema:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGÊNCIA DESCRITA NO TIPO PENAL DA
CONCUSSÃO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR DE MODO INDIRETO. NOVA CAPITULAÇÃO
PARA O DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 5 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Consoante o art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre
que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. A conduta
imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se,
pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM. Não sendo possível
vislumbrar, em preliminar análise própria do Juízo de prelibação, que a conduta imputada
ao agente esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, torna-
se imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público Militar
exerça o seu mister constitucional na busca das provas da prática delituosa. É possível a
configuração do delito de concussão caso o agente atue diretamente, sem rodeios e
pessoalmente, ou fazendo sua exigência de modo indireto, disfarçado, camuflado ou por
interposta pessoa. Não se pode descartar a possibilidade de incidência do delito de corrupção
passiva, previsto no art. 308 do CPM, uma vez que, conforme o Enunciado nº 5 da Súmula
de Jurisprudência desta Corte Castrense, mesmo que não haja manifestação do Ministério
Público Militar em alegações escritas pela desclassificação da conduta, é possível imputar
nova capitulação jurídica ao denunciado, desde que em consonância com os fatos narrados
na Denúncia, e que importe benefício para o réu. Recurso em Sentido Estrito conhecido e
provido. Unanimidade”. (STM. RSE nº 0000131-03.2015.7.11.0211. Relator Ministro Ten Brig
Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 25.4.2017. Publicação: DJe de 15.5.2017.) (Grifos
nossos.)
Assim, por enquanto, em sede deste RSE, interposto diante da parcial rejeição
da Denúncia, a premissa de ocorrência dos fatos com violência ainda não pode ser rechaçada,
consoante emanado da acusação, para a configuração do crime de roubo. Por isso, a
deflagração da APM deve seguir nos termos propostos pelo MPM.
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, a persecução penal estará sujeita a enveredar por nova capitulação
jurídica atribuível aos fatos se o acervo probatório corroborar outra perspectiva acusatória.
Para além, outras nuanças relativas à conduta podem ser melhor esclarecidas no
bojo da APM, sob as garantias do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Portanto, os indícios caracterizadores do crime militar constantes da imputação
estão presentes na conduta de Bitervide. Por conseguinte, há justa causa para a apuração dos
fatos em sede penal.
4.1. Aspectos inerentes à análise da Denúncia para desencadear a APM.
Note-se que, em observância ao Princípio da Obrigatoriedade, o Parquet tem o
dever de oferecer a Denúncia quando presentes, como neste caso, a prova do fato e os
indícios de autoria, conforme o art. 30 do CPPM.
Ademais, a Denúncia atende aos ditames do art. 77 do CPPM, pois contém:
a) a designação do Juiz a quem é dirigida;
b) a qualificação do acusado;
c) o tempo, o lugar e a maneira com que se desenvolveu a atividade ilícita;
d) a especificação da ofensa produzida à ordem administrativa militar;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção;
g) a classificação do crime; e
h) o rol das testemunhas.
Observa-se que as vedações contidas no art. 78 do CPPM não atingem a inicial
acusatória.
Inexiste suporte para a pretensa incidência do caráter fragmentário e subsidiário
do Direito Penal, sob o eventual impulso do Princípio da Intervenção Mínima, restrito aos
fatos de menor relevância. Noutro vértice, o presente caso atrai solução bem diversa,
devendo, pelos indícios de sua gravidade, ser descortinado durante a instrução criminal.
A Denúncia rejeitada contém, em tese, a prova do fato e os indícios de autoria.
Portanto, à luz do Princípio da Proporcionalidade, a APM deve ser efetivada. Nesse sentido,
trago os seguintes precedentes:
“Ementa: DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO. Para instauração da ‘persecutio
criminis’ basta que a proposta acusatória apresente um mínimo de suporte probatório e
aponte indícios suficientes de autoria. A fase de admissibilidade da demanda não é a mais
apropriada para avaliação do elemento subjetivo relacionado à vontade do agente, que só a
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentença de mérito, como resultado da discussão da matéria probante, poderá aferir. ‘In
casu’, satisfeitos os requisitos essenciais à propositura da ação penal. Denúncia recebida.
Recurso provido. Decisão majoritária”. (STM. RSE nº 2002.01.007010-4/RJ. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar Henrique Marini e Souza. Julg.: 5.11.2002. Public.:
28.2.2003.); (Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE INGRESSO CLANDESTINO. INDÍCIOS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do Denunciado como incurso no art. 302, ‘caput’, do CPM. Nessa fase, não é
permitido ao magistrado analisar o mérito dos elementos informativos e valorar o dolo na
conduta do investigado. Em razão do princípio do ‘in dubio pro societate’, faz-se necessário,
tão somente, a presença de indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos
requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. Assim, por ocasião da instrução criminal, é
que verificar-se-á presença, ou não, de dolo na conduta do recorrido, e tanto o ‘Parquet’,
quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas destinadas ao esclarecimento do
fato. Da leitura dos autos, observa-se que restou demonstrada que a conduta do denunciado
configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 302, caput, do CPM. Provimento do
Recurso. Decisão Unânime”. (STM. RSE nº 7000063-49.2019.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julg.: 2.5.2019. Public.: DJe de 10.5.2019.); (Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART.
290 DO CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS. 77 E 78 DO CPPM.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. INDÍCIOS APTOS
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Para a Denúncia ser aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória motivadora
com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial. 2. Os indícios de
autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar a dúvida,
transmitindo um sentimento que indica a possível prática de um fato típico, antijurídico e
culpável. 3. A inicial foi apresentada com fortes evidências que conduzem à obrigatoriedade
da continuidade da persecução penal, prevalecendo nessa fase o princípio do ‘in dubio pro
societate’. 4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como
valorar provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação por
parte de seu juízo natural. Recurso provido. Decisão por unanimidade”. (STM. RSE nº
7000792-41.2020.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julg.:
10.12.2020. Public.: DJe de 3.2.2021.) (Grifo nosso.)
Nesse diapasão, a rejeição da Denúncia deve ser revista, mediante a eficácia do
comando legal do art. 30 do CPPM. Os precedentes abaixo estampam o equívoco da Decisão
tempestivamente atacada:
“Ementa: Recurso Criminal. Uso de documento falso. Rejeição da denúncia. Conduta típica.
Recurso provido. Exige-se do Magistrado, por ocasião do recebimento da denúncia, tão-
somente um mero juízo de prelibação, adstrito ao exame dos requisitos descritos no art. 30
do CPPM. Ultrapassa esse juízo o Magistrado que rejeita a denúncia, por considerar atípica
a falsificação de documento, conduta prevista no art. 311 do CPM, sugerindo a
desadequação típica para um ilícito de natureza disciplinar. Recurso provido. Decisão
unânime”. (STM. RSE nº 03-81.2009.7.01.0401 (2009.01.007639-0/RJ). Relator Ministro Gen
Ex Antonio Apparicio Ignacio Domingues. Julg.: 19.10.2009. Public.: 30.11.2009.); (Grifo
nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS
COMO
CRIMINOSOS.
REQUISITOS
ESSENCIAIS
DO
ART.
77
DO
CPPM.
CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Magistrado, tão somente, verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram
ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa
processual, prevalece o ‘in dubio pro societate’. A instrução processual é direito subjetivo
outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu
exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o
impossibilita de exercer seu ‘munus publicum’. A exordial narrou, indubitavelmente, a
ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto, entendo que o Decisum hostilizado exerceu
carga valorativa sobre a conduta do agente, inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade”. (STM. RSE nº 7000610-
55.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.:
5.11.2020. Public.: DJe de 16.11.2020.) (Grifos nossos.)
Outros julgados mais recentes rechaçam que o Magistrado, em juízo de
prelibação e no empenho de solucionar a lide, adiante-se no reconhecimento de eventual
atipicidade da conduta, sem nítidos parâmetros probatórios. Nesse sentido, colacionam-se as
seguintes Ementas:
“EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160,
163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos termos do art.
30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a
conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não
estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes
de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca
dos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. A propósito dessa conclusão,
impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio ‘in dubio pro societate’,
segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a
mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por unanimidade”. (STM. RSE nº 7000726-95.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julg.: 27.8.2019. Public.: DJe de 9.9.2019.); (Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO
VIATURA MILITAR E VEÍCULO CIVIL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE SOLDADO
DURANTE SERVIÇO DE ESCOLTA. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. Inconformismo do MPM ante a Decisão do Juízo ‘a quo’ que
rejeitou a Denúncia oferecida, por falta de justa causa. Na fase preliminar de recebimento
da Exordial, cabe ao juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM. Os outros aspectos de ordem material ou processual deverão ser
sopesados durante o processo, no qual o denunciado, pautado nas garantias constitucionais,
terá a oportunidade de provar sua inocência. Ademais, com base no art. 6º da Lei nº
6.880/80, equivale a estar no exercício da função militar, membros das Forças Armadas
designados para cumprir missão junto à Presidência da República. Denúncia que se encontra
revestida das formalidades legais. Recurso do ‘Parquet’ Militar Provido. Decisão unânime”.
(STM. RSE nº 154-87.2015.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julg.:
20.3.2018. Public.: DJe de 4.4.2018.) (Grifo nosso.)
Diante de tão vasta e sólida jurisprudência, a parcial rejeição da Denúncia,
retratada neste feito, mostra-se fortemente desconexa à lógica básica de tutela do mais caro
(óptica moral, social e econômica) meio de defesa de todos os nacionais.
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM enfatiza o preenchimento dos requisitos formais
necessários para deflagrar a correspondente APM, no tocante à prática, em tese, do crime
capitulado no art. 242 do CPM.
Nesse sentido, o Parquet posiciona-se favoravelmente à reforma da Decisão
questionada, com o consequente recebimento integral da Denúncia. Consta do Parecer, in
verbis (Evento 6 deste RSE):
“[...] A decisão impugnada, inequivocamente, carece de base e fundamentação legal, haja
vista todos os requisitos do art. 77 do CPM estarem preenchidos. Não há nenhuma hipótese
legal apresentada como fundamentação que legitime a rejeição da Denúncia, dessarte, sem
dúvida, a conduta é delituosa.
Nenhuma causa de exclusão de crime, de culpabilidade ou da pena, incide manifestamente,
tampouco a punibilidade está extinta, o Juízo é o competente, e o órgão acusador é o natural e
legítimo.
Como é cediço, não se exige da proposta acusatória, na fase de admissibilidade, prova plena,
basta conter suporte probatório mínimo que evidencie não ser temerária ou leviana a
acusação. Juízo categórico somente na Sentença, após exame de mérito.
Como preleciona o festejado professor Afrânio da Silva Jardim, in Direito Processual Penal,
pág. 251: '(...) Ressalte-se que uma coisa é constatar a existência de prova e outra é valorá-la.
É preciso deixar claro que a justa causa pressupõe um mínimo de lastro probatório no
inquérito ou peças de informação. É necessário que haja alguma prova, ainda que leve.
Agora, se esta prova é boa ou ruim, isto já é questão pertinente ao exame de mérito da
pretensão do autor. Até porque, as investigações policiais não se destinam a convencer o juiz,
mas apenas viabilizar a ação penal (...)'.
O fato delituoso e as suas circunstâncias acham-se descritos à saciedade.
Nenhum dos requisitos exigidos para se deduzir a pretensão acusatória regularmente foi
olvidado: exposição de fato delituoso com todas as suas circunstâncias; as razões de
convicção da delinquência, o tempo e o lugar do crime, testemunha do crime e o oferecimento
perante o Juízo competente.
É certo que, no caso concreto, houve um fato típico, em tese, de violação patrimonial contra a
Administração Militar.
Para conferir justa causa para o recebimento da Denúncia, basta que o fato narrado seja
típico, independentemente de sua correta adequação, pois é na Sentença que se deve guardar
correlação entre os fatos narrados na Denúncia e a decisão proferida, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal:
[HC 232408 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator Min. CRISTIANO ZANIN.
Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 21.2.2024. Publicação:
DJe de 28.2.2024.]
[...]
Ante o exposto, ratificamos integralmente o posicionamento ministerial, no sentido de
conhecer e dar provimento ao presente recurso para, deflagrando a demanda, instaurar-se o
devido processo para apuração do fato delituoso imputado ao Denunciado. [...]”.
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A Conclusão.
A Decisão recorrida impõe óbice à persecução penal. Também, possui nuanças
que poderiam caracterizar impunidade na hipótese.
Neste momento, descabe promover juízo de mérito acerca da conduta
perpetrada. O julgador deve limitar-se, tão somente, à análise das provas da materialidade,
em tese, do ilícito (em seu sentido mais amplo/genérico) e dos indícios de autoria para, então,
concluir pela viabilidade da deflagração da APM.
A instauração de APM não induz a condenação do acusado. O processo, uma
vez instaurado, prosseguirá com a observância das garantias constitucionais que lhe são
inerentes, sobretudo, a Ampla Defesa e o Contraditório.
A conduta imputada ao denunciado está suficientemente descrita na Peça
Acusatória, a qual se reveste das formalidades legais previstas nos arts. 77 e 78, ambos do
CPPM.
Nesse viés, diante das circunstâncias e da tutela dos valores envolvidos, descabe
ao Judiciário, prematuramente, obstruir a necessária instrução criminal, de cunho mais
aprofundado, a qual tem o potencial de esclarecer a eventual culpabilidade do imputado. O
maior objetivo será palmilhar o seu real envolvimento com os fatos, diante das evidências
que pairam sobre a sua pessoa neste momento.
Portanto, arquivar o feito sem nenhum aprofundamento dos fatos, esvazia o
suporte constitucional confiado a esta Justiça Especializada.
Há evidente liame entre a conduta do denunciado e a infringência legal. Por
conseguinte, perfaz a justa causa necessária à deflagração da APM.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia na parcela
referente à imputação do crime tipificado no art. 242, § 2º, inciso II, c/c o art. 53, caput, e o
art. 70, inciso II, alínea “l”, todos do CPM, oferecida em desfavor do ex-Sd Ex IRAN
BITERVIDE BENITO, por atender aos requisitos legais, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o prosseguimento da APM relacionada ao IPM nº 7000007-
97.2022.7.03.0203.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369527v3 e do código CRC c0c7ae0a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/03/2025, às 14:09:03
7000212-69.2024.7.00.0000
40001369527 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR